Tribunal: TJMT
Processo: 1018935-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RAI No 1018935-30.2019.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Gross, em face da decisão proferida nos autos da ação de resolução contratual c/c cobrança de cláusula penal e pedido de reintegração de posse, movida por Valdemar Dulnik e Francisca Marlene Dulnik, substituídos pelo sub-rogado Claudir Valdameri, que em audiência de instrução e julgamento concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar à parte agravada na posse do imóvel rural, matriculado sob o n. 46.758 do Cartório do Registro de Imóvel de Sorriso e encerrou a instrução processual.
Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a decisão violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois deixou de analisar o pedido de realização da audiência por videoconferência e não lhe oportunizou manifestar acerca do laudo pericial acostado aos autos, bem como desconsiderou a decisão proferida e publicada anteriormente que entendeu por prejudicada a audiência designada para o dia 11/11/2019.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a fim de que seja suspensa a decisão agravada de reintegração de posse.
Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o agravante trouxe aos autos no Id. 29941495 o recolhimento do preparo recursal.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico presentes os requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
É que, a decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse foi lastreada em prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento sem que a parte ré tivesse comparecido para o ato, pois, embora tenha formulado pedido para a realização de audiência, por videoconferência, teve este prejudicado por decisão proferida em 03/11/2019, em que se determinou o cancelamento da referida audiência, conforme se constata do Id. 28072472.
Além disso, o perigo da demora que justificou a concessão da liminar de reintegração de posse foi fundamentado no laudo pericial que sequer a parte ré se manifestou.
Evidente, portanto, o desrespeito aos ditames do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, uma vez proferida decisão cancelando a audiência designada, que, no entanto, foi realizada e, tendo os depoimentos colhidos no referido ato influenciado o convencimento do juízo para fins de concessão da liminar reintegratória, resta evidente a violação ao princípio do contraditório, caracterizando, a princípio, cerceamento de defesa.
Assim, prima facie, entendo que tais argumentos bastam para a concessão da liminar pretendida, de modo que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com tais considerações, defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Após, considerando que o agravado já apresentou suas contrarrazões no Id. 30091492, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator